Tribunal: TJSP
Processo: 1027080-86.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência, com condenação por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça – Requerida que comprovou a relação negocial entre as partes, de modo que demonstrou fato extintivo do direito do autor,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência, com condenação por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça – Requerida que comprovou a relação negocial entre as partes, de modo que demonstrou fato extintivo do direito do autor, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Inexistência, outrossim, do indigitado apontamento negativo realizado pela apelada – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Alteração da verdade dos fatos e uso do processo para conseguir objetivo ilegal – Condenação ao pagamento de multa – Redução do valor, tendo em vista as condições econômicas do apelante – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – Apenas a violação ao art. 77, incisos IV e VI, condutas que não foram imputadas à apelante, configura esta litigância de má-fé qualificada, elevada ao grau de ato atentatório à dignidade da justiça – Recurso parcialmente provido.